Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703002-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, ALEXSANDRO NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITORIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI, MICHELE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI E ALEXSANDRO NICOLAI, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, no qual o ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília deferiu a penhora do imóvel situado no SHIN QL 8, Conjunto 3, Casa 1, Lago Norte. Alegam os agravantes que o imóvel em questão estaria protegido da penhora por se tratar de bem de família, Lei no 8.009/90. Inicialmente, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido nas decisões de ID 22969139 e ID 24451707. Na petição juntada ao ID 24199145, os agravantes alegam questão de ordem pública. Sustentam que a decisão proferida no processo principal que desconsiderou a personalidade jurídica da empresa LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELCOMUNICAÇÃO padece de vício de cognição imperativa e ex officio por envolver matéria de ordem pública afeta à legitimidade dos ex-sócios para tanto. Argumentam que a decisão apontada haver-se-ia pautado em artigo do Código Civil que não reflete a realidade dos fatos, porquanto a operação societária que alijou Michelle Aparecida Nicolai, Cristiano Nicolai, Anderson Nicolai e Alexsandro Nicolai do quadro societária da empresa não teria consistido em operação de retirada societária, mas sim de cessão de quotas sociais. Discorrem sobre as particularidades da retirada societária e da cessão de cotas e sobre a diferença entre obrigação social e obrigação do sócio para, ao fim, defenderem que Michelle Aparecida Nicolai, Cristiano Nicolai, Anderson Nicolai e Alexsandro Nicolai, por serem cedentes de quotas sociais, não poderiam figurar no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, formulam os seguinte pedidos: "Seja o feito chamado à ordem para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam de Michelle Aparecida Nicolai, Cristiano Nicolai, Anderson Nicolai e Alexsandro Nicolai, porquanto são apenas ex-sócios da LUNE PROJETOS que CEDERAM suas cotas, não exercendo qualquer direito de retirada societária como se fez crer durante TODA A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. Caso não se entenda pela ilegitimidade passiva ad causam ora em atenção, que seja o feito chamado à ordem para saneamento e adequação dos atos constritivos aos LIMITES DA OBRIGAÇÃO DE SÓCIO e não da obrigação da sociedade, fazendo-se a correta aplicação do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil." (ID 24199145 - Pág. 7). Em resposta, a parte agravada afirma que os agravantes estariam causando tumulto processual totalmente desnecessário, uma vez que pretendem discutir nesse recurso, que trata da penhora de imóvel, a questão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, tema que fora resolvido na ação principal e que conta com decisão transitada em julgado no bojo do Agravo de Instrumento 0740363-21.2020.8.07.0000. Requer o indeferimento dos pedidos formulados na petição em análise e reitera os argumentos para defender a manutenção da decisão combatida no agravo (ID 24449727 - Pág. 1/4). É o relatório. Decido. Verifica-se dos termos da petição apresentada pelos agravantes que pretendem discutir no presente agravo de instrumentos, que discute a penhora que recaiu sobre o imóvel de propriedade de Cristiano Nicolai e Michelle Aparecida Nicolai, os contornos da desconsideração da personalidade jurídica já decidida nos autos originais. Percebe-se, de plano, que a discussão pretendida pelos agravantes não pode ser realizada no presente agravo, porquanto consiste em matéria alheia a decisão recorrida. Ora, conquanto os agravantes tentem dar roupagem de matéria de ordem pública à questão, na verdade verifica-se que pretendem a rediscussão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa primeva em execução e já realizada no curso da execução. E ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, convêm ressaltar que elas podem ser debatidas a qualquer tempo desde que ainda não decididas. Todavia, após decididas, os institutos da preclusão e da coisa julgada devem ser observados, sob pena de se subverter a ordem processual. Deveras, impende destacar que o processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo, a preclusão apresenta-se como instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Processo e Processo de Conhecimento.11.e. Editora Jus Podivm, 2009, p.279). O citado doutrinador afirma que o princípio da preclusão determina que o procedimento não deve ser interrompido ou embaraçado, caminhando sempre avante, de forma ordenada e proba, não se admitindo o retorno para etapas processuais já ultrapassadas; porquanto “não se tolera a adoção de comportamentos incoerentes e contraditórios”. A preclusão não serve somente à ordem, à segurança e à celeridade do processo, mas igualmente a fundamentos ético-políticos, na medida em que busca preservar a boa-fé e a lealdade no itinerário processual, a segurança jurídica e a efetividade. Ademais, impende ressaltar que a questão que pretendem retomar os agravantes conta com acórdão transitado em julgado, cuja ementa restou vazada nos seguintes termos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. TRANSMISSÃO DE COTAS SOCIAIS. ENTRADA DOS FILHOS NA SOCIEDADE TEMPORARIAMENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERIFICADA. RESPONSABILIZAÇÃO DE EX-SÓCIOS. POSSIBILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, e somente tem lugar quando demonstrados os requisitos legais. 2. Trata-se de relação jurídica de natureza empresarial, por isso aplicável a “Teoria Maior” da desconsideração, prevista no art. 50, do CC, segundo a qual se exige: o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seu sócio. A presença de qualquer um deles acarreta o acolhimento da pretensão. 3. No caso em análise verificou-se dos autos prova de confusão patrimonial, caracterizada pela entrada dos filhos dos sócios fundadores na sociedade em 29/04/2013, com o único objetivo de lhes ser transferido expressivos recursos de um acordo milionário recebido, sendo certo que, em seguida, devolveram as quotas à sua mãe, sócia fundadora, deixando a empresa sem patrimônio para fazer frente ao crédito executado. 4. Foi constatado que os sócios se retiraram da sociedade em 06/01/2015, e que a ação foi ajuizada em 06/04/2016, portanto, menos de depois anos, por isso mantida a responsabilidade dos ex-sócios da sociedade executada (art. 1.032 do Código Civil). 5. Demonstrados os requisitos legais, notadamente a confusão patrimonial, defere-se a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar o patrimônio dos sócios e ex-sócios. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido." Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos formulados pelos agravantes na petição de ID 24199145. Intimem-se as partes da presente decisão, depois, anotem-se os autos para lançamento de relatório e inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator